Tribunal: TJDFT
Processo: 0710698-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710698-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIA RODRIGUES DE FREITAS AGRAVADO: BERNADETE PASSOS ANDRAUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Junia Rodrigues de Freitas, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos arbitrais de Brasília, proferida nos seguintes termos: “Tratam-se de impugnações à penhora apresentadas pelos executados JUNIA RODRIGUES DE FREITAS e MT TRANSPORTADORA LTDA - ME (IDs 61079272 e 61073134) em que alegam que ainda não houve o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual indevida a constrição por meio Bacenjud nesse momento processual. Com efeito, foi deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ( ID31195349) e o pleito ainda não foi julgado. Vê-se que a parte ré MT Transportadora e sua sócia Júnia Rodrigues foram citadas em seu endereço: QE 28, Bloco B, Loj 34/38, Sl 01, Guará (ID31195375, págs. 12/17). No ID31195375, págs. 19/28, consta a contestação de MT Transportadora e de Junia Rodrigues. O sócio Gean Michel foi citado no ID50373998 (juntado aos autos em 21/11/2019), tendo decorrido in albis o prazo para apresentação da defesa (ID59805548). Assim, vejo que a angularização processual do incidente está perfeita, razão pela qual o feito deverá prosseguir. Com relação à penhora realizada via Bacenjud, entendo como arresto preliminar, nos termos do art. 830 do CPC, e deixo para analisar as impugnações no momento do julgamento do incidente. Portanto, quanto ao incidente, ficam as partes intimadas a especificarem as provas que pretendem produzir, quanto ao pleito de desconsideração da personalidade, no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que querem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. Decorrido o prazo supra, retornem os autos conclusos para apreciação das provas do incidente e julgamento da impugnação.” (grifei) Nesta sede recursal, aduz a agravante que somente ela e a empresa MT Transportadora apresentaram defesa em relação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado, que não houve intimação das partes para especificar provas, que o incidente não foi decidido, mas que se procedeu à penhora de valores tanto dela como da MT Transportadora. Afirma que não compõe o polo passivo da execução, apenas foi intimada a responder o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que o ato constritivo desrespeitou o devido processo legal, uma vez que realizado em face de todas as partes incluídas no polo passivo da demanda, sem que houvesse a definição sobre a devida participação na lide, que não logrou êxito ao impugnar a penhora realizada. Assim entende que esta deve ser cancelada. Postula a concessão da antecipação da tutela recursal, sob o argumento de que foi alcançada por medidas constritivas no processo principal, o qual deveria estar suspenso ante a instauração do incidente já mencionado, e sem que daquele feito executório fizesse parte, eis que o referido incidente encontra-se pendente de decisão. No mérito, requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a nulidade das medidas constritivas direcionadas à esta Agravante, bem como determinar o imediato desbloqueio das contas ou, caso os valores tenham sido transferidos para contas judiciais, o levantamento das quantias, por meio de alvará judicial ou transferência bancária. É o relato. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Pois bem. Na origem, tramita o feito de execução, onde a exequente requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Maurício Transportes Ldta ME, do sócio Gean Michel Silva Dantas, da MT Transportadora Ldta ME e de sua sócia unipessoal Junia Rodrigues de Freitas Regis Dantas, esta ora agravante. Na mesma peça daquele requerimento, foi feito o pedido de realização de penhora, via BACENJUD, em nome dos dois executados na ação principal. Ao deferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o magistrado, na mesma decisão, determinou a suspensão do curso do processo de execução, nos termos do art. 134, par. 3o do CPC. Ato contínuo, houve a apresentação de contestação ao incidente da empresa MT Transporte Eireli, cuja representante legal é Junia Rodrigues de Freitas Regis Dantas. O magistrado de origem proferiu decisão na qual presumiu válida a citação da sócia Junia Rodrigues, ora agravante, e da pessoa jurídica MT Transportadora, tendo determinada a citação do sócio Gean Michel Silva Dantas, ordenando que, após cumpridas essas diligências, fossem os autos conclusos para que apreciasse o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, decisão esta datada de 12.02.2019. Observo que os mandados expedidos e dirigidos à pessoa de Gean Michel Silva Dantas tinham como finalidade a sua citação em razão da instauração do incidente da personalidade jurídica. Referida citação ocorreu na data de 19.11.2019, conforme certidão anexa, cujo Id. é ilegível e que foi anexada aos autos no dia 21.11.2019. No entanto, na decisão subsequente àquela referida anteriormente, datada de 19.11.2019, o magistrado defere a prioridade de tramitação do feito executivo e dá à Secretaria da Vara uma série de comandos, dentre eles, a citação do sócio Gean Michel, o deferimento de atos constritivos postulados pela parte autora, caso não houvesse embargos com efeitos suspensivos, o bloqueio de valores em contas bancárias da parte devedora via BacenJud, que, em sendo frutífero, que a parte atingida pela constrição fosse intimada para apresentar impugnação, além de pesquisa ao sistema RenaJud, tendo dado outras ordens no sentido de bem conduzir o feito executivo. Em 19.03.2020 é certificado o transcurso do prazo para que Gean Michel pagasse ou opusesse embargos à execução e que seria dado início aos atos constritivos nos termos da decisão citada acima. Ocorre que, a pessoa de Gean Michel não fazia e não faz parte do polo passivo do feito executivo, eis que ainda pendente de decisão o incidente de desconsideração da personalidade jurídica Eis o resumo dos fato. Insta destacar que, na origem, a ação de execução de título extrajudicial foi inicialmente proposta em face de Maurício Transportes Ltda ME e de Maurício Regis Dantas, sendo certo, como já referido em linhas anteriores, que contra as seguintes pessoas, quais sejam, Maurício Transportes Ldta ME, Gean Michel silva Dantas, MT Transportadora Ldta ME e de sua sócia unipessoal Junia Rodrigues de Freitas Regis Dantas, foi postulada a desconsideração da personalidade jurídica. Com base nesta análise inicial, e tomando em consideração o teor da decisão agravada, aparentemente, assiste razão à agravante Junia Rodrigues de Freitas. Muito embora ainda não houvesse decisão sobre pleito da desconsideração da personalidade jurídica, Junia Rodrigues de Freitas interpôs impugnação à penhora, com pedido de tutela de urgência consistente no desbloqueio das contas penhoradas, que deu azo à decisão agravada. Essa impugnação teve como argumento o simples fato de que a penhora realizada nos autos da execução era indevida, na medida em que o magistrado ainda não havia decidido sobre a desconstituição da personalidade jurídica. Sobre tal questão, o juiz a quo assim se manifestou na decisão recorrida: “Com relação à penhora realizada via Bacenjud, entendo como arresto preliminar, nos termos do art. 830 do CPC, e deixo para analisar as impugnações no momento do julgamento do incidente.” Observo que ao considerar a penhora como arresto preliminar, o magistrado não trouxe fundamentos que justificassem tal medida, sendo certo que o dispositivo processual utilizado pelo magistrado processante diz o seguinte: “se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.” Essa medida deve ser tomada em face da parte executada e pressupõe a não localização do executado para que fosse citado, mas a localização de seu patrimônio.[1] Todavia, ocorre que a agravante somente fará parte do polo passivo na execução, na hipótese de ter a sua personalidade jurídica desconsiderada, situação não verificada nos autos e confirmada pelo magistrado na própria decisão agravada. A agravante, ao menos neste momento, ainda não pode ser considerada parte executada, porquanto a regra geral é a de que, somente depois de concluído o incidente e determinada a desconsideração da personalidade jurídica, é que se pode atingir o patrimônio dos sócios. Por oportuno, não se pode perder de vista que o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, caso seja decidido de forma positiva para o exequente, terá como consequência a adoção de meios executivos que incidirão no patrimônio pessoal de quem não figurava como devedor na ação principal. Contudo, há que se preservar o contraditório, à luz da inteligência do art. 135/CPC. Assim, o bloqueio de bens somente será possível quando determinada a desconsideração da personalidade jurídica, que objetiva atingir os bens dos sócios, os quais, se deferido o pleito, se tornarão solidariamente responsáveis pela dívida, situação ainda não declarada nos autos. De tal sorte, como já mencionado, não se afigura correta a constrição de bens de quem, formalmente, não participa da lide. Portanto, a meu sentir, é indevida a constrição dos bens efetuada, mormente considerando que o parágrafo 3o do art. 134/CPC prevê a suspensão do processo principal, quando ocorrer a instauração da desconsideração da personalidade jurídica. Não por acaso, o magistrado processante determinou, na decisão que instaurou o incidente, que fosse suspenso o feito executivo. No entanto, pelo que dos autos consta, sobretudo pela leitura da decisão agravada, tal ordem restou sem efeito e ambos os feitos, em princípio, estão indevidamente tramitando de forma conjunta e, aparentemente, se confundem. Portanto, ante esta análise, por estarem presentes os requisitos autorizadores da medida postulada, DEFIRO a tutela antecipada e determino o desbloqueio dos valores que constam em nome da agravante Junia Rodrigues de Freitas, eis que recorre apenas por si. Dê-se ciência ao juiz a quo. Intime-se a parte contrária para que apresente as contrarrazões. Decorrido o prazo, à conclusão. [1] Primeiros comentários ao CPC.Tereza Arruda Alvim e outros.Ed.Rev. dos Tribunais.p.1177 Brasília, 7 de maio de 2020 18:18:48. Desembargador Gilberto Pereira Relator